Tribunal: TJES
Processo: 5012062-85.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012062-85.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLIMARCOS GAIGHER

AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO LOPES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DIREITO DE DIRIGIR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO BLOQUEIO DA CNH – RECURSO PROVIDO.

1.
Uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado. Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

2.

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” (SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371).

3.
No caso dos autos, é possível extrair que o impetrante não foi notificado da instauração do procedimento administrativo em seu desfavor. Tal fato fica claro ao analisar seu recurso interposto perante a JARI onde alegou tão somente a referida ausência de notificação. Ademais, também é possível verificar que no procedimento administrativo não há nenhum Aviso de Recebimento emitido pelos Correios. Além disso, o código de rastreamento fornecido pelo DETRAN, que, em tese, seria do documento referente à notificação da instauração do PA, nem é encontrado no site de pesquisa dos Correios.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012062-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SOLIMARCOS GAIGHER

AGRAVADOS: PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO – JARI e DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLIMARCOS GAIGHER

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado pelo agravante em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO –
JARI
e pelo
DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES.
, indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões apresentadas no evento 6277455, o agravante sustenta, em síntese, que não recebeu a notificação de instauração do referido processo administrativo, requerendo, em razão disso, a suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio da sua CNH.

Proferi decisão atribuindo deferindo a tutela antecipada recursal (id. 6305817).

O agravado ofertou contrarrazões defendendo a legalidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir iniciado em desfavor do agravante (id. 6817928).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012062-85.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SOLIMARCOS GAIGHER

AGRAVADOS: PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO – JARI e DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOLIMARCOS GAIGHER

visando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado pelo agravante em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO –
JARI
e pelo
DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES.
, indeferiu a liminar pretendida.

Nas razões apresentadas no evento 6277455, o agravante sustenta, em síntese, que não recebeu a notificação de instauração do referido processo administrativo, requerendo, em razão disso, a suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio da sua CNH.

Proferi decisão atribuindo deferindo a tutela antecipada recursal (id. 6305817).

O agravado ofertou contrarrazões defendendo a legalidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir iniciado em desfavor do agravante (id. 6817928).

Pois bem. Na origem, o agravante impetrou mandado de segurança em face de suposto ato coator praticado pelo
PRESIDENTE DA
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO –
JARI
e pelo
DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO –
DETRAN/ES
aduzindo, em resumo, que em 07/09/2022, foi autuado pelo DETRAN/ES do processo administrativo nº 2022.XDD0C, para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir e frequentar curso de reciclagem.

Entretanto, diz que só tomou conhecimento da aludida infração quando foi notificado para, caso quisesse, apresentar defesa junto a JARI, o que foi feito. Com o indeferimento, apresentou recurso perante o CETRAN, sendo, de igual forma, negado.

Assim, por não ter sido notificado da instauração do referido processo administrativo, o que fere o direito à ampla defesa e do contraditório, requer a suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio da sua CNH.

A culta MMª. magistrada
singular indeferiu a liminar pretendida sob o seguinte fundamento:

Com relação a ausência de notificação da instauração do referido processo, em que pese os argumentos expendidos, observa-se, a priori, que não acarretou qualquer prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa ao impetrante.

Isso porque, o impetrante apresentou defesa e recurso junto a JARI e CETRAN, alegando sua tese. Entretanto, a penalidade foi mantida, através de decisões fundamentadas.

Sendo assim, neste momento, o impetrante não apresentou nenhuma prova documental que tenha sido cerceada a sua ampla defesa.

No entanto, inobstante o posicionar apresentado pela minha culta colega magistrada, já adianto que, de forma muito respeitosa, entendo de modo diverso. Explico-me.

Como cediço, uma análise mais aprofundada do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) revela que a imposição de sanção por infração de trânsito se submete a um processo de notificação ao infrator em duas etapas distintas: a primeira tem o propósito de informá-lo sobre a infração cometida, permitindo-lhe o exercício do direito de apresentar sua defesa; a segunda etapa diz respeito à comunicação da penalidade imposta após uma análise pela autoridade competente da consistência do auto de infração lavrado.

Em suma, antes de aplicar qualquer penalidade, é fundamental conceder ao condutor a oportunidade de exercer seu direito de defesa, uma vez que a garantia da ampla defesa exige a observância de procedimentos adequados, notificações apropriadas, a possibilidade de contestar as acusações desde o início, a coleta de evidências, o acompanhamento do processo, bem como a utilização dos recursos disponíveis, a fim de evitar qualquer violação ao que está disposto no artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal.

Convém ressaltar que a situação fática do caso concreto, dada a repetitividade de hipóteses semelhantes, já foi objeto de enunciado de Súmula de Jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), conforme verbete que peço vênia para citar:

“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.” (SÚMULA 312, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/05/2005, DJ 23/05/2005, p. 371).

É esse o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DA JARI. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE CNH. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A interpretação sistemática do Capítulo XVIII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) conduz à conclusão de que a imposição de penalidade por infração de trânsito exige a dupla notificação ao infrator: a primeira com a finalidade de lhe dar ciência a respeito da autuação, a fim de que exerça seu direito de defesa; e a segunda refere-se à comunicação da penalidade aplicada, após a análise pela autoridade competente da consistência do auto lavrado
. 2. Compulsando os autos, verifico que de fato, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado do Espírito Santo DER/ES não comprova a notificação da decisão da JARI em relação aos autos de infração LV28141115, LV27999316, LF27505780 e LV27971846 não iniciando, portanto, o prazo para interposição de recurso contra as decisões da junta. 3. Somente após o esgotamento de todos meio recursais é que as penalidades aplicadas serão cadastradas no RENACH, sendo que o recurso ao CETRAN encerra a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, conforme o disposto no art. 290, caput e parágrafo único do CTB. 4. A aplicação da penalidade, sem a devida notificação da decisão do recurso pela JARI, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa que também são assegurados nos processos administrativos. 5. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024140329046, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA DA DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 312 STJ. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.
1. Consoante dispõe a Súmula nº 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 2. De acordo com o art. 260, § 2º, do CTB
, [...]as multas decorrentes de infração cometida em unidade da Federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação[...], denotando a legitimidade passiva do Detran/ES para figurar no polo passivo da lide. 3. Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, bem como a nulidade dos autos de infração versados na lide em decorrência da violação da garantia da dupla notificação do autor, resta evidente também a nulidade do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir em questão, devendo ser mantida a sentença que acolheu a pretensão autoral. 4. Recurso conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069140043543, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 07/03/2022)

No caso dos autos, é possível extrair que o impetrante não foi notificado da instauração do procedimento administrativo em seu desfavor. Tal fato fica claro ao analisar seu recurso interposto perante a JARI onde alegou tão somente a referida ausência de notificação.

Ademais, também é possível verificar que no procedimento administrativo não há nenhum Aviso de Recebimento emitido pelos Correios. Além disso, o código de rastreamento fornecido pelo DETRAN, que, em tese, seria do documento referente à notificação da instauração do PA, nem é encontrado no site de pesquisa dos Correios.

Assim, entendo que restam demonstrados o
“fum
u
s boni iuris”
e o
“periculum in mora”
, tendo em vista que o recorrente não foi duplamente notificado e está impedido de dirigir.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a decisão de origem e deferir a liminar para determinar a suspensão do ato administrativo que determinou o bloqueio da CNH do impetrante, Sr. Solimarcos Gaigher, devendo ser assegurado o seu direito de dirigir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/02/2024.

Voto acompanhar o relator.

Voto vogal Des.ª Janete Vargas Simões